Tribunal: TJDFT
Processo: 0702206-66.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702206-66.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAILSON COSTA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 244089847 dos autos originais que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que o Distrito Federal providencie a “Cirurgia de Metastasectomia Pulmonar Uni ou Bilateral (Qualquer Método)”. Alega o Agravante, de 34 (trinta e quatro) anos, que tem suspeita de estar acometida por Neoplasia Maligna dos Órgãos Respiratórios e Digestivos (CID C78) e necessita do tratamento pleiteado, inserido no SISREG desde o dia 11/07/2025 (ID 243874836), mas com diagnóstico da patologia desde o dia 11/06/2025 (ID 243874835). Requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos requeridos. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser a recorrente representada pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo Agravante. Explico: A princípio, a considerar que o Agravante foi atendido pelo Hospital de Base do Distrito Federal e o tratamento foi inserido no SISREG em 11/07/2025, mas com diagnóstico de Neoplasia desde o dia 11/06/2025, não haveria, em tese, urgência que viesse a justificar a procedência do pedido. Dentro de tais parâmetros, de fato, tudo indicaria a falta de urgência e a improcedência do pedido, especialmente porque as decisões judiciais estão comumente sustentadas, nesses casos, nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, especialmente no Enunciado n.o 93, que assim dispõe: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023) Ocorre que de uma análise mais detida dos autos, verifico que o Agravante possui 34 anos de idade e possui diagnóstico de Neoplasia Maligna dos Órgãos Respiratórios e Digestivos (CID C78), tratando-se, portanto, de demanda com caráter de URGÊNCIA. A Lei Federal n.o 12.732/2012 estabeleceu que [...] Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. § 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput , considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. § 2o Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou correlatos. § 3o Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. (grifei) Conclui-se, sem maiores dificuldades, que a classificação imposta à Agravante contraria a lei aplicável ao caso concreto, sendo certo que o prazo nela determinado possui primazia sobre aquele previsto no Enunciado n.o 93 do CNJ. A fila do SUS, notadamente para casos de URGÊNCIA, simplesmente não deveria existir, o que certamente tornaria desnecessária a intervenção judicial, que, sem dúvida, é medida extrema. Se, por um lado, existe e deve ser prestigiada a independência entre os Poderes, por outro lado também existe o direito fundamental à saúde, sendo dever do Poder Judiciário dele zelar com efetividade. A CRFB/1988 garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196). Esses deveres têm como alvo o atendimento ao direito humano à saúde, consagrado no art. 25, item 1, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nessa esteira, é direito de toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, asseguradas as condições de assistência médica em caso de enfermidade, conforme o art. 12 do Pacto Internacional de Proteção dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto n.o 591/1992). Ademais, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR). Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45). Cumpre destacar, ainda, que as balizas aqui estabelecidas observam as recentes teses fixadas pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 684.612 (Tema 698) em 3/7/2023, notadamente o seu item 1: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes” (grifei). Em se tratando de decisões judiciais em questões de saúde, destaco que o Conselho Nacional de Justiça determinou que a inobservância de seus Enunciados sobre o tema pode configurar grave falta administrativa: Há indício de irregularidade na inobservância quanto a: i) pluralidade de orçamentos privados relativos a procedimentos médicos; ii) necessidade de consulta ao NatJus antes de deferir liminar de bloqueio; iii) entrega de valores bloqueados nas contas públicas ao prestador de serviço – e não às partes – iv) prestação de contas detalhada acerca do procedimento médico realizado, antes de determinar o pagamento ao profissional da iniciativa privada com recursos públicos. Processos não encaminhados ao NatJus antes da decisão liminar ficam desprovidos de uma análise técnica acerca da urgência do procedimento e da adequação mercadológica dos valores reclamados. A atuação desidiosa, desprovida de conhecimento técnico-jurídico por parte do magistrado, em processos que envolvem a saúde pública pode violar deveres funcionais previstos no art. 35, inciso I, da LOMAN e artigos 8o, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional – Resolução CNJ no 60/2008. Com esse entendimento, o Conselho, por unanimidade, aprovou relatório de correição extraordinária, com instauração de reclamações disciplinares, pedido de providências e determinações. CorOrd 0000031-44.2023.2.00.0000. Relator: Conselheiro Luis Felipe Salomão, julgado na 2a Sessão Ordinária em 28 de fevereiro de 2023. Assim, não obstante a fundamentação constitucional acima, passo ao exame do caso concreto à luz dos Enunciados em questão aplicáveis. Enunciado 47: Não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) O tratamento pretendido encontra-se no limite da competência deste Juízo. Enunciado 19: As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) Enunciado 32: A petição inicial nas demandas de saúde deve estar instruída com todos os documentos relacionados com o diagnóstico e tratamento do paciente, tais como: doença, exames essenciais, medicamento ou tratamento prescrito, dosagem, contraindicação, princípio ativo, duração do tratamento, prévio uso dos programas de saúde suplementar, indicação de medicamentos genéricos, entre outros, bem como o registro da solicitação à operadora e/ou respectiva negativa. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) A petição inicial está devidamente instruída com relatório médico circunstanciado para subsidiar análise técnica na presente decisão (ID 243874834 e 243874835 dos autos originais). Enunciado 28: Nas decisões para o fornecimento de órteses, próteses e materiais especiais – OPME, o juiz deve exigir a descrição técnica e não a marca específica e/ou o fornecedor, em consonância com normas do SUS, da ANS, bem como a Resolução n. 1956/2010 do CFM. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) Consta na inicial e no relatório médico a descrição técnica do tratamento. Enunciado 3: Nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS e na Saúde Suplementar. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) Presente o interesse de agir, ante a comprovação de indisponibilidade urgente da prestação no âmbito do Sistema único de Saúde – SUS, conforme comprova o documento de ID 243874837 dos autos originais; em que pese a inserção no SISREG no dia 11/07/2025, o diagnóstico da patologia se deu em 11/06/2025, portanto, fixado o prazo de até 10 dias para cumprimento da medida, observa-se que o lapso temporal indicado na Lei no 12.732/2012 já estará superado. Enunciado 29: Na análise de pedido para concessão de tratamento, medicamento, prótese, órtese e materiais especiais, os juízes deverão considerar se os médicos ou os odontólogos assistentes observaram a eficácia, a efetividade, a segurança e os melhores níveis de evidências científicas existentes. Havendo indício de ilícito civil, criminal ou ético, deverá o juiz oficiar ao Ministério Público e a respectiva entidade de classe do profissional. O médico assistente observou a necessidade da Cirurgia de Metastasectomia Pulmonar Uni ou Bilateral (Qualquer Método), após diagnóstico por imagem, COM URGÊNCIA, a fim de dar continuidade ao tratamento necessário (ID 243874834). Enunciado 11: Nos casos em que o pedido em ação judicial seja de medicamento, produto ou procedimento já previsto nas listas oficiais do SUS ou em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - (PCDT), o Poder Judiciário determinará a inclusão do demandante em serviço ou programa já existentes no Sistema Único de Saúde - SUS, para o fim de acompanhamento e controle clínico. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) O Agravante já está inserido em programa já existente no SUS para fim de acompanhamento e controle clínico. Enunciado 12: A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum 3 Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ – Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) O Relatório médico indica e descreve as normas e estabelece a suspeita de diagnóstico da doença – CID C78, indicando a necessidade da Cirurgia de Metastasectomia Pulmonar Uni ou Bilateral (Qualquer Método). Enunciado 13: Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde – SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) O órgão competente já foi ouvido previamente e se limitou a informar que o paciente deve aguardar na lista, sem previsão de atendimento, extrapolando o limite legal. Enunciado 14: Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) A contrario sensu, comprovada a eficácia, efetividade e segurança para o paciente do tratamento indicado pelo médico da própria rede de saúde pública, deve ser deferido o pedido. Enunciado 15: As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira – DCB ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional – DCI, o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante a justificativa técnica. A prescrição médica consigna o tratamento necessário, contendo sua denominação comum. Enunciado 18: Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019) O encaminhamento médico para a cirurgia (ID 243874834 e 243874835 dos autos originais), data de 11/06/2025; a lei de regência determina que o paciente deva ser submetido ao primeiro tratamento no SUS EM ATÉ 60 DIAS do diagnóstico, o que será impossível em razão da fila de espera (68 solicitações para a prioridade do agravante). Destaco que não se trata de “furar a fila” e passar na frente de outras pessoas que tenham sido incluídas antes do Agravante, ou que estejam, infelizmente, em piores condições de saúde; não é esse o raciocínio a ser adotado; o que defendo, na verdade, é que, ante a existência de uma fila que não deveria existir, o Agravado arque com o atendimento do Agravante em rede particular, pois quanto mais tempo demorar o início do tratamento, maior sofrimento será impingido ao Agravante, que inclusive está acometido por Neoplasia Maligna dos Órgãos Respiratórios e Digestivos (CID C78), sendo provável que a longa espera conduza a seu óbito sem sequer ter atendimento. Ora, os procedimentos administrativos adotados pela Central de Regulação não estão em conformidade com a legislação de regência, razão pela qual impõe-se conferir efetividade ao direito fundamental à saúde, com o provimento do pleito autoral. Enunciados 51: Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Enunciado 67: As informações constantes do receituário médico, para propositura de ação judicial, devem ser claras e adequadas ao entendimento do paciente, em letra legível, discriminando a enfermidade pelo nome e não somente por seu código na Classificação Internacional de Doenças – CID, assim como a terapêutica e a denominação genérica do medicamento prescrito. O Relatório Médico (ID Num. 243874834 dos autos originais) indica o delicado estado de saúde do Agravante. Enunciado 60: A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento. Enunciado 76: A decisão judicial sobre fornecimento de medicamentos e serviços de saúde deverá, à vista do contido nos autos, trazer fundamentação sobre as suas consequências práticas, considerando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas (arts. 20 a 22 da LINDB), não podendo fundar-se apenas em valores jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB). As consequências práticas da presente decisão judicial estão longe de onerar o ente público, vez que a presente decisão está apenas reparando o vácuo administrativo deixado pela injustificada inércia da rede pública de saúde. Enunciado 85: Para aferição da incapacidade financeira do paciente, o Juiz poderá realizar prévia consulta aos sistemas (RenaJud, BacenJud, InfoJud, CNIB etc) e aos bancos de dados à disposição do Poder Judiciário, preservando-se a natureza sigilosa dos dados obtidos e observado o direito ao contraditório (CPC, arts. 9o e 10). A incapacidade financeira do Agravante está devidamente comprovada nos autos, tanto assim que se encontra assistido pela Defensoria Pública; ademais, o Agravante percebe como renda mensal R$ 900,00 decorrente de seu trabalho como ajudante de pedreiro, conforme comprova o documento de ID Num. 243874831 dos autos originais. Enunciado 92: Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente. Na avaliação do pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar da paciente. Enunciado 93: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023) Não se aplica o Enunciado 93 ao caso em exame, vez que há prazo legalmente estabelecido a fundamentar o pleito da Agravante. Ainda, a Defensoria Pública informou que o estado de saúde do Agravante é delicado; a postergação do início do tratamento ocasionará o avanço da patologia e a piora no prognóstico, com a possibilidade real de metástase; os fatos narrados e documentos anexados revelam a necessidade imediata da medida. Por último, permitam-me compartilhar meu sentir de que o simples exame de documentos e leis torna por demais simplista a função de julgar, de tal maneira que a Inteligência Artificial pode vir a substituir todos os Magistrados com inúmeras vantagens; contudo, parece-me ser improvável que a Inteligência Artificial consiga ter qualquer tipo ou nível de empatia para com os sentimentos e necessidades do ser humano, de sorte que as decisões dali advindas serão, sem dúvida, estrita e perfeitamente legais, porém, dificilmente justas. Entendidas tais premissas, incontroverso que o estado de saúde do Autor é delicado. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. No presente caso, não se encontra presente a vedação prevista no artigo 300, § 3o do CPC, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo Agravante do tratamento. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade em caso de sua não concessão, colocando em risco a própria vida da Agravante. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie a realização da Cirurgia de Metastasectomia Pulmonar Uni ou Bilateral (Qualquer Método), no prazo de 10 (dez) dias, na rede pública ou privada às expensas do erário, nos termos dos prazos fixados na Lei no 12.732/2012. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal e a Secretaria de Saúde/DF para cumprimento. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora